Tribunal: TJDFT
Processo: 0739173-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO DE CARTÃO SEM CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR. DESBLOQUEIO E USO DO CARTÃO POR TERCEIRO. VÍCIO NO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. LUCROS CESSANTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência da relação contratual havida entre as partes, bem como do débito cobrado do autor, e condenando as requeridas ao pagamento do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 72868122.
4. Na inicial, narrou o autor que em 2022, ao tentar financiar veículo automotor, foi surpreendido com a existência de débito em seu nome no valor de R$ 1.007,20 (mil e sete reais e vinte centavos), referente a faturas de cartão de crédito que não solicitou. Acrescentou que, em razão do inadimplemento de tais faturas, seu nome foi inserido nos cadastros de proteção ao crédito. Requereu a declaração de inexistência do contrato do cartão de crédito, bem como a condenação das requeridas a pagar-lhe em dobro o valor do débito cobrado, além de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
5. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
6. Do acervo probatório constante dos autos, depreende-se que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação do cartão de crédito pelo recorrido, permanecendo a tese de contrato irregular e de fraude perpetrada por terceiros. Resta, pois, caracterizado o vício no serviço prestado, por emitir cartão de crédito sem autorização do consumidor.
7. O banco não trouxe aos autos qualquer prova de que o cartão de crédito contratado tenha sido solicitado, de fato, pelo autor, deixando de exibir o contrato que afirma ter sido celebrado. O documento de ID 72867905, é uma proposta de adesão a seguro proteção do cartão contratado. No referido documento é possível verificar algumas inconsistências em relação ao endereço e ao número de telefone do autor, que divergem dos dados informados nos autos por ocasião da inicial. A própria assinatura lançada na referida adesão diverge daquela constante na CNH acostada no ID 72867881, o que leva crer não ter sido produzida pelo autor. Chama atenção ainda o documento de identificação utilizado quando da celebração do seguro proteção (ID 72867905, pág. 3), onde é possível verificar que houve alteração na fotografia nele constante, não se tratando da mesma pessoa, quando comparado com a CNH trazida aos autos pelo autor (ID 72867881).
8. Como pontuado na sentença de origem, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (CDC, art. 14, §3o) com vistas a elidir sua responsabilidade, pois não juntou aos autos qualquer comprovante de que a solicitação do cartão de crédito foi feita pelo autor, não sendo suficiente alegar que a culpa pelo ocorrido seria exclusivamente do consumidor ou de terceiros. Por sua vez, o autor/recorrido demonstrou a negativação de seu nome por dívida atrelada ao cartão de crédito que afirma não ter contratado (ID 72867885).
9. No caso, não restou demonstrada qualquer hipótese de engano justificável para a emissão de cartão de crédito sem autorização do consumidor. Assim, uma vez considerada inexistente a dívida cobrada do autor, a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes revela falha na prestação do serviço, dando ensejo à indenização por dano moral, na modalidade in re ipsa.
10. Conforme assentado na jurisprudência das Turmas Recursais, a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. Nesse sentido: Acórdão 1769758, 07039256720238070007, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Quanto à fixação do valor da reparação moral, é preciso levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da vítima, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
12. Neste cenário, não merece redução o valor fixado (R$ 2.000,00), uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
13. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
14. Por fim, à luz do disposto no art. 1.014 do Código de Processo Civil e, a fim de evitar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, bem como a supressão de instância, revela-se inadmissível a inovação em sede recursal, vedando-se, nesse caso, a apreciação das questões relativas à afixação de indenização por supostos lucros cessantes, visto não terem sido suscitadas oportunamente na inicial. Outrossim, sabe-se que para não configurar inovação recursal é necessário que a questão levantada seja de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, não sendo o caso dos autos.
15. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
16. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55, da Lei no 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.